Tribunal: TJPA
Processo: 0817200-20.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817200-20.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA CREUSA COSTA DOS SANTOS

AGRAVADO: IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPROVIMENTO.

1-Não merece reforma a decisão monocrática agravada, uma vez que, ficou
inviável a concessão do benefício da justiça gratuita para a agravante, tendo em vista a não apresentação de documentos comprobatórios de hipossuficiência para arcar com as custas processuais. Comprovação da alegada necessidade que se faz indispensável para a concessão do benefício quando há elementos que infirmem o estado de pobreza. Precedentes TJPA.

Considerando que o processo foi sentenciado, fica prejudicado o exame do recurso.

2-Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma.(o) Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto pelo
MARIA CREUSA COSTA DOS SANTOS,
em desfavor da Decisão Monocrática proferida por este Relator ao Id.
16807720
, o qual julguei pelo improvimento, nos autos da ação revisional de proventos do pagamento da progressão funcional horizontal por antiguidade, em face do
IGEPREV – INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ
, ora agravado.

Inconformado com a decisão o agravante, alega em síntese que
O pedido de assistência judiciária gratuita, conforme previsto no art. 4º da Lei 1.060/50, pode ser feito mediante simples declaração de pobreza, sem necessidade de comprovação adicional, conforme entendimento consolidado pelo STJ (REsp 901.685/DF).

Ressalta que
O art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, bem como os arts. 99, §§ 3º e 4º, do Novo Código de Processo Civil, reforçam a necessidade de se facilitar o acesso à justiça, permitindo a concessão do benefício com base na declaração de insuficiência de recursos.

Por fim, alega que
a jurisprudência mais recente tem admitido o recolhimento das custas processuais somente ao final do processo em situações semelhantes, quando não se pode comprovar de imediato a hipossuficiência.

Ante o exposto, requer o conhecimento e provido do presente recurso, reformando a decisão agravada, conforme as razões expostas.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme
(Id. 18018256)
.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.

Justifico.

De início, verifico novamente que os argumentos expendidos pelo agravante não foram suficientes para desconstituir a decisão guerreada.

Como já mencionado na decisão recorrida,
a Constituição da República de 1988 prevê, no seu art. 5º, inciso LXXIV, que cabe ao Estado prestar assistência integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos,
in verbis
:

“Art. 5º:(...)

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos;”

É válido destacar novamente que
o texto constitucional, têm-se as normas dos artigos 5º, caput, da Lei nº 1.060/50 e 99, § 2º, do CPC/2015 que autorizam o magistrado a indeferir o pleito de justiça gratuita, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão almejada:

Art. 5º. O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...) § 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

A propósito, conforme citado na decisão,
os dispositivos devem ser interpretados, conjuntamente, no sentido de que a gratuidade da justiça só pode ser deferida quando existirem elementos que comprovem a hipossuficiência.

De fato, tem-se admitido a criação de uma fase de esclarecimentos da situação econômica de quem requer a gratuidade, máxime quando, pela profissão ou pela natureza do litígio, o magistrado intuir que a parte não é pobre como afirma ser, de modo que se afigura lícita a exigência da prova da miserabilidade duvidosa.

Assim a referida exigência teve gênese na necessidade de contenção de abusos manifestos, quanto ao uso da lei que permite ao pobre litigar sem ônus, na medida em que, por vezes, vislumbra-se realidade fática com litigantes abastados que não querem pagar custas, embora possam fazê-lo com facilidade.

Vale ressaltar, ainda, sobre a pertinência da investigação da condição de miserabilidade sob suspeita ou que ostenta um perfil econômico incompatível com a pobreza declarada. Cabe, portanto, ao Poder Judiciário no âmbito de sua discricionariedade controlada, coibir abusos de direito, máxime tendo em vista a necessária interpretação da lei conforme a Constituição e a força normativa consubstanciada no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Nesse sentido, cabe ao magistrado rejeitar o pedido caso não encontre evidências que contrariem a alegada hipossuficiência do requerente, conforme o precedente do Superior Tribunal de Justiça citado abaixo:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, I E II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA NO CASO CONCRETO. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO. (...) 2. Em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto no art. 5º, XXXV, da CF/88, é plenamente cabível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita às partes. Disciplinando a matéria, a Lei 1.060/50, recepcionada pela nova ordem constitucional, em seu art. 1º, § 1º, prevê que o referido benefício pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente para sua obtenção que a pessoa física afirme não ter condição de arcar com as despesas do processo.a4 3.
O dispositivo legal em apreço traz a presunção juris tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Por isso, a princípio, basta o simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Contudo, tal presunção é relativa, podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 4. In casu, o Tribunal local, mediante exame do acervo fático-probatório da demanda, entendeu pela inexistência da condição de hipossuficiência da parte ora agravante, mormente porque o agravante intimado a juntar seu comprovante de rendimentos e a declaração do imposto de renda não cumpriu a determinação judicial
. (...) 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 831.550/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 12/04/2016)

No mesmo sentido, cito a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça que corrobora o meu entendimento, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. DECISÃO CORRETA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA EM TRIBUNAIS SUPERIORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNANIME. I.
A decisão agravada indeferiu o pedido de justiça gratuita, por considerar que o Agravante não comprovou a insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais, ordenando o recolhimento das custas no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do processo
. II. As razões do presente recurso não merecem prosperar, na medida em que não atendem aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado em sede deste recurso, haja vista que, em momento algum nos autos o agravante juntou declaração de hipossuficiência, nem mesmo, qualquer outro documento de demonstrativos dos seus proventos mensais para realmente comprovar a situação de hipossuficiência. III. Diante da ausência de documentos probatórios que corroborem as alegações expostas, entendo não ser possível o deferimento em sede de análise deste recurso, consequentemente a concessão do benefício pleiteado. IV - Recurso Conhecido e Desprovido. (2016.02363478-35, 160.989, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-06-13, publicado em 2016-06-16)

...........................................................................................

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA- INDEFERIMENTO- DECISÃO MANTIDA 1. A finalidade da gratuidade da justiça é a de garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham um acesso equânime ao Judiciário. 2. O Magistrado, para coibir o abuso e o uso indevido do instituto da assistência judiciária, deve se pautar em rigorosa e cautelosa análise da situação de cada postulante antes de se deferir o benefício. 3.
Os artigos 5º e 8º da Lei 1.060/50, autorizam o indeferimento do benefício à pessoa física ou natural, se os indícios dos autos revelarem que o requerente não é, por lógica ou por prova bastante, financeiramente hipossuficiente.
4-Recurso conhecido e desprovido. (2015.02643714-75, 148.899, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-07-16, publicado em 2015-07-24)

..........................................................................................

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. O Benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido à parte que não dispõe de recursos para pagar as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.
2. Na hipótese dos autos, não trouxe o Agravante qualquer comprovação de hipossuficiência econômica que impossibilite o pagamento das custas do processo, o que importa no indeferimento do pedido de justiça gratuita, nos termos do preconizado pela Súmula nº 06 deste E. Tribunal. 3. Recurso Conhecido e Desprovido à unanimidade.
(2019.05200644-43, 210.875, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-11-26, publicado em 2019-12-17)

Além disso, conforme já citado anteriormente,
a presunção constante do art. 4.º, §1.º da Lei 1.060/1950 é meramente relativa e competente ao Juízo indeferi-la de forma fundamentada, caso exista elementos para tanto, até porque, por se tratar juridicamente de taxa, a matéria não fica na livre disponibilidade das partes. Em decorrência justamente da natureza tributária da taxa judiciária, o Juízo não é mero expectador no deferimento, ou não, do benefício.

No caso dos autos, conforme demostrado anteriormente a agravante trouxe aos autos documento de ID nº. 97365527 - que demonstra de forma clara e inequívoca, que ela não pode ser considerada pobre na acepção jurídica do termo, vez que aufere mensalmente R$12.984,56 (doze mil, novecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos) bruto e R$ 9.271,01 (nove mil, duzentos e setenta e um reais e um centavo) líquido, rendimento expressivo que supera o padrão de vida de uma pessoa necessitada, bem como não há nos autos nenhum elemento que possa comprovar que a recorrente tem seu orçamento realmente totalmente comprometido, não se podendo concluir que o pagamento das custas e despesas processuais de fato possa prejudicar a subsistência da Agravante.

Conclui-se, portanto, que a parte possui condições para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, podendo fazê-lo inclusive de forma parcelada, conforme o artigo 98, §6º do CPC/15, sem comprometer sua subsistência.

Observa-se que o recorrente não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 12/08/2024